Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719708-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MR FOODS LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27068393) opostos por MR FOODS LTDA - ME em face de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA , ante Decisão de ID 26733436 que, nos autos do Agravo de Instrumento c/c pedido de tutela de urgência interposto pela parte Embargante, deferiu o pedido para reduzir, temporariamente, o valor do aluguel para 80% (oitenta por cento) do valor fixado em contrato, com esteio no art. 68, II, “b”, da Lei 8.245/91. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 14:45:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador